Tribunal: TJBA
Processo: 8003220-92.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003220-92.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE LIMA e outros Advogado(s): BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS, JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS APELADO: DENILSON DE MATOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. NOVA PROLE PREEXISTENTE À FIXAÇÃO ORIGINAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESTABELECIMENTO DO ENCARGO ORIGINAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por L. Y. D. L. M., representada por sua genitora, contra sentença que reduziu o encargo alimentar de 20% dos rendimentos líquidos para 12% sobre ambas as fontes de renda do alimentante, em ação revisional proposta por Denilson de Matos Pereira. A pretensão revisional foi fundamentada na alegação de piora da condição financeira do genitor, especialmente pela existência de outros dois filhos. II. Questão em discussão Discute-se a existência de alteração substancial e superveniente no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade que justifique a modificação da obrigação alimentar acordada judicialmente. Questiona-se ainda a validade da sentença que fixou percentual diverso do requerido, supostamente incorrendo em julgamento extra petita. III. Razões de decidir A revisão da obrigação alimentar demanda comprovação efetiva de modificação na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. A existência de nova prole não configura alteração superveniente quando já presente à época do acordo que se pretende revisar, devendo-se presumir que tal condição foi considerada na fixação original. O autor da ação revisional não se desincumbiu do ônus de comprovar deterioração em sua condição financeira, apresentando rendimentos estáveis decorrentes de vínculo empregatício formal e benefício previdenciário. Em consonância com precedentes do TJBA e entendimento consolidado do STJ, deve ser preservada a obrigação alimentar previamente pactuada, diante da ausência de fato novo juridicamente relevante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação revisional de alimentos. Tese de julgamento: “1. A constituição de nova prole, sendo fato preexistente à obrigação alimentar fixada, não autoriza a revisão da pensão. 2. A ausência de comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante impede a modificação do encargo alimentar.” Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0512321-36.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 30/11/2021; Súmula 358/STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8003220-92.2024.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Revisional de Alimentos, restabelecendo a obrigação alimentar nos termos fixados no acordo originário (Processo nº 8004456-16.2023.8.05.0039), qual seja, 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias; além da redistribuição do ônus sucumbencial, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça